Tribunal: TRF3
Processo: 0000945-84.2017.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
794/1327)

0000945-84.2017.4.03.6106

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000945-84.2017.4.03.6106

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: GENECI BIANCHI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS GARCIA FILHO - SP108148-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GENECI BIANCHI

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS GARCIA FILHO - SP108148-A

Ementa

Direito Processual Civil e Previdenciário. Embargos de declaração opostos pelo INSS. Alegação de omissão quanto ao reconhecimento da decadência do direito de revisão de benefício previdenciário. Art. 103 da Lei no 8.213/91. Embargos rejeitados com aplicação de multa por caráter protelatório.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos interpostos pelas partes. O embargante alega omissão, sustentando que o acórdão deixou de reconhecer a decadência do direito à revisão do benefício, sob o argumento de que o prazo decenal previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91 conta-se a partir do recebimento da primeira prestação, sem admitir interrupção ou suspensão por pedidos administrativos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a decadência do direito à revisão do benefício previdenciário; e (ii) se o prazo decadencial decenal do art. 103 da Lei no 8.213/91 flui desde o recebimento da primeira prestação nos casos em que a revisão depende de verbas salariais apuradas em reclamatória trabalhista.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão - matéria expressamente enfrentada no acórdão embargado. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão da decadência, consignando que, nas hipóteses em que a revisão previdenciária depende de verbas apuradas na Justiça do Trabalho, o prazo decadencial somente se inicia após o trânsito em julgado da sentença trabalhista que quantifique os valores ou após a apresentação dos cálculos de liquidação, momento em que o segurado adquire conhecimento inequívoco do quantum a ser incluído no cálculo previdenciário.

Natureza não infringente dos embargos de declaração - inadmissibilidade da rediscussão do mérito. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito ou manifestar inconformidade com o julgado. No caso, o embargante busca a reapreciação de tese jurídica já analisada e rejeitada, o que foge à finalidade do recurso.

Multa por caráter protelatório. Constatada a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, mesmo em leitura perfunctória, e verificado o caráter manifestamente protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos, com condenação do INSS ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: "1. Nos casos em que a revisão previdenciária depende de verbas salariais reconhecidas na Justiça do Trabalho, o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91 somente se inicia após o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista que quantifique os valores ou após a apresentação dos cálculos de liquidação, momento em que o segurado passa a ter conhecimento inequívoco do quantum a ser incluído no cálculo do benefício. 2. Os embargos de declaração opostos com o único propósito de rediscutir tese jurídica já expressamente enfrentada no acórdão embargado possuem caráter manifestamente protelatório, sujeitando o embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC."

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000945-84.2017.4.03.6106

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: GENECI BIANCHI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS GARCIA FILHO - SP108148-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS GARCIA FILHO - SP108148-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GENECI BIANCHI

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora)

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos interpostos pela parte autora e pela Autarquia.

O embargante sustenta que o acórdão apresenta omissão ao não reconhecer a decadência do direito de revisão do benefício, ao argumento que o prazo decenal previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91 conta-se a partir do recebimento da primeira prestação e não admite interrupção ou suspensão por conta de pedidos administrativos. (Id. 362394447)

Contrarrazões pela parte autora. (Id. 362765009)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora)

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria que o embargante alega ter sido omitida, conforme se verifica do seguinte trecho:

Cumpre destacar que o caso em análise trata de revisão de benefício decorrente de verbas salariais reconhecidas em reclamatória trabalhista (processo no 0462/2002 da 2a Vara do Trabalho de São José do Rio Preto).

Com efeito, nos casos em que a revisão previdenciária depende de verbas apuradas na Justiça do Trabalho, o direito à revisão torna-se viável somente a partir do trânsito em julgado da sentença trabalhista que quantifique os valores a possibilitar, efetivamente, a averbação dos salários e seus reflexos, ou a partir da apresentação dos cálculos de liquidação. Nesse sentido, o prazo decadencial somente tem início após o segurado ter conhecimento inequívoco do quantum a ser incluído no cálculo previdenciário. Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:

"PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DECADÊNCIA AFASTADA. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. - Não há decadência no caso em tela, uma vez que o direito à revisão do benefício, decorrente de diferenças salariais apuradas na Justiça do Trabalho, torna-se viável somente a partir do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista que quantifique os valores a possibilitar, efetivamente, a averbação dos salários e seus reflexos, ou a partir da apresentação dos cálculos de liquidação.(...) - Apelação do INSS desprovida. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004949- 42.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, julgado em 21/06/2022, DJEN DATA: 24/06/2022)"

Assim, considerando que a presente ação revisional tem por fundamento verbas trabalhistas reconhecidas judicialmente, e que o segurado somente teve conhecimento definitivo dos valores após o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista, não há que se falar em decadência, mantendo-se a decisão no sentido de afastar a perda do direito à revisão do benefício.

Verifica-se, portanto, que a parte embargante busca, na realidade, reapreciação da tese jurídica já analisada e rejeitada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Ademais, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso — uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, sendo possível constatar, mesmo em leitura perfunctória, a inexistência de qualquer vício —, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, condenando a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

Direito Processual Civil e Previdenciário. Embargos de declaração opostos pelo INSS. Alegação de omissão quanto ao reconhecimento da decadência do direito de revisão de benefício previdenciário. Art. 103 da Lei no 8.213/91. Embargos rejeitados com aplicação de multa por caráter protelatório.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos interpostos pelas partes. O embargante alega omissão, sustentando que o acórdão deixou de reconhecer a decadência do direito à revisão do benefício, sob o argumento de que o prazo decenal previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91 conta-se a partir do recebimento da primeira prestação, sem admitir interrupção ou suspensão por pedidos administrativos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a decadência do direito à revisão do benefício previdenciário; e (ii) se o prazo decadencial decenal do art. 103 da Lei no 8.213/91 flui desde o recebimento da primeira prestação nos casos em que a revisão depende de verbas salariais apuradas em reclamatória trabalhista.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão - matéria expressamente enfrentada no acórdão embargado. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão da decadência, consignando que, nas hipóteses em que a revisão previdenciária depende de verbas apuradas na Justiça do Trabalho, o prazo decadencial somente se inicia após o trânsito em julgado da sentença trabalhista que quantifique os valores ou após a apresentação dos cálculos de liquidação, momento em que o segurado adquire conhecimento inequívoco do quantum a ser incluído no cálculo previdenciário.

Natureza não infringente dos embargos de declaração - inadmissibilidade da rediscussão do mérito. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito ou manifestar inconformidade com o julgado. No caso, o embargante busca a reapreciação de tese jurídica já analisada e rejeitada, o que foge à finalidade do recurso.

Multa por caráter protelatório. Constatada a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, mesmo em leitura perfunctória, e verificado o caráter manifestamente protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos, com condenação do INSS ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: "1. Nos casos em que a revisão previdenciária depende de verbas salariais reconhecidas na Justiça do Trabalho, o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91 somente se inicia após o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista que quantifique os valores ou após a apresentação dos cálculos de liquidação, momento em que o segurado passa a ter conhecimento inequívoco do quantum a ser incluído no cálculo do benefício. 2. Os embargos de declaração opostos com o único propósito de rediscutir tese jurídica já expressamente enfrentada no acórdão embargado possuem caráter manifestamente protelatório, sujeitando o embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração do INSS. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão